Tribunal: TJMT
Processo: 1008453-23.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008453-23.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JUNIOR NUNES DE FRANCA - CPF: 704.230.901-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIOR NUNES DE FRANCA - CPF: 704.230.901-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES - CPF: 045.663.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE REGINA MORAES DE CARVALHO - CPF: 704.837.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 038.949.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIANE BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 989.889.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISHILLA CREPALDI PEREIRA - CPF: 010.559.121-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE SALES - CPF: 274.848.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 18.460.001/0001-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008453-23.2021.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR NUNES DE FRANCA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUNIOR NUNES DE FRANCA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO MAJORADO E QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DEFENSIVO
– 1. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A SUA INCIDÊNCIA – 2.
PRETENSA REFORMA DA DOSIMETRIA – DESCABIMENTO – REPRIMENDA MAJORADA COM PROPORCIONALIDADE ANTE À MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 3.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU DE OUTRAS PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – 4. AGRAVANTE
DA CALAMIDADE PÚBLICA – NATUREZA OBJETIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O FATO – RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – PROIBIÇÃO – AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA – 5. PEDIDO DE ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES INDIVIDUALIZADOS REFERENTES AOS DANOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE NÃO ANALISADA - PROVAS ACERCA DOS DANOS MATERIAIS NÃO PRODUZIDAS - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A causa de aumento do §1o, do art. 155 do Código Penal incide mesmo quando o imóvel não for ocupado no período noturno, ou quando houver vigilância neste, uma vez que decorre do fato de se considerar maior gravidade o furto durante a noite, em que o patrimônio se encontra mais vulnerável.

2. Faz-se viável o aumento da pena basilar em fração superior a um sexto por circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada em dados concretos.

3. Não existindo qualquer prova a demonstrar o rompimento de obstáculo, inviabiliza-se o reconhecimento da qualificadora correlata.

4.
Não há como aferir qualquer dado de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a prática do furto, que se em condições de absoluta normalidade se comparado a casos análogos.

5.
A condenação por dano material pressupõe a instalação do contraditório (instrução específica) pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo. A condição financeira do autor do fato criminoso neste caso, é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar.

Se não houver a quantificação e distinção dos valores referentes aos danos, tampouco a aferição da capacidade econômica do apelante e, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos materiais suportados pelas vítimas para aferição de parâmetros indenizatórios, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto”.

6. Recurso desprovidos.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008453-23.2021.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR NUNES DE FRANCA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUNIOR NUNES DE FRANCA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Têm-se em mesa
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Junior Nunes de França
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Capital, que nos autos da Ação Penal n. 1008453-23.2021.8.11.0042, condenou o primeiro pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, diante da reincidência, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário.

O Recorrente Junior Nunes de França, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no id. 105156117, insurge-se contra a incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1o do Artigo 155, do Código Penal, atinente ao repouso noturno, ao argumento de que, a despeito de o crime ter sido praticado às 03:00 da manhã, o local onde este se deu é um estabelecimento comercial, inclusive com vigilante particular.

N’outro giro, voltando-se contra a dosimetria, indigita a desproporcionalidade no aumento da pena-base em 01 (um) ano, a partir da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, maus antecedentes e consequências do crime.

Pretende, por fim, a modificação do regime prisional eleito para inicial resgate da sanção privativa de liberdade, isto é, o fechado, diante do estabelecimento da pena final de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como da reincidência.

A seu turno, o Ministério Público, no id. 105156118, apresentou recurso de apelação colimando a aplicação da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, o recrudescimento da pena basilar, o reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública em razão da epidemia de covid 19. Por fim, pugna pela condenação do recorrido à reparação dos danos materiais, em valor mínimo.

Em contrarrazões, as partes postulam pelo desprovimento do recurso adverso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Excelentíssimo Procurador, Dr. Élio Américo,
recomenda o desprovimento do recurso defensivo
e o
parcial provimento do apelo ministerial
, para que se condene o agente à reparação dos danos materiais, bem como para que se aplique a agravante genérica atinente ao período de calamidade pública.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022